Tribunal: TJES
Processo: 5009107-47.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2025-02-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009107-47.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: O DRAGAO MATERIAL ELETRICO LTDA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE VIANA

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS DO ART. 919, § 1º, DO CPC. INEXISTÊNCIA DE GARANTIA SUFICIENTE E RELEVÂNCIA DOS FUNDAMENTOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por O Dragão Material Elétrico LTDA-EPP contra decisão que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução, proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, de Registros Públicos e Meio Ambiente de Colatina. O agravante alega ser parte ilegítima na execução por ausência de disponibilidade econômica sobre os bens, inexistência de notificação prévia dos lançamentos tributários e que o bem imóvel ofertado em garantia seria suficiente para a suspensão da execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) verificar se estão presentes os requisitos do art. 919, § 1º, do CPC para a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução, especialmente a relevância da fundamentação e a suficiência da garantia;
(ii) determinar se a ausência de notificação prévia dos lançamentos tributários compromete a validade da execução fiscal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 919, § 1º, do CPC exige, para a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, o preenchimento cumulativo dos seguintes requisitos: (i) requerimento do embargante; (ii) relevância dos fundamentos apresentados; (iii) demonstração de grave dano de difícil reparação; e (iv) garantia integral da execução por penhora, depósito ou caução.

A jurisprudência pátria consolida o entendimento de que a ausência de qualquer dos requisitos legais inviabiliza a concessão de efeito suspensivo.

No caso, o embargante/recorrente não indica os bens imóveis para garantia da execução, na medida em que afirma que os bens que ensejam o IPTU não encontra-se em sua posse; não esclarecendo se trata-se de revenda ou invasão, o que demanda dilação probatória, de modo que não preenchendo o requisito da suficiência da garantia exigida pelo art. 919, § 1º, do CPC.

Além disso, as alegações de nulidade da execução e de inexistência de posse ou propriedade dos imóveis confundem-se com o mérito dos embargos e demandam instrução probatória, não sendo possível, neste momento, reconhecer a relevância dos fundamentos para fins de efeito suspensivo.

Quanto à notificação dos lançamentos tributários, prevalece o entendimento de que a entrega do carnê no endereço do imóvel cadastrado no município presume a notificação regular, cabendo ao contribuinte comprovar eventual irregularidade, ônus do qual o agravante não se desincumbiu.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução exige o cumprimento cumulativo dos requisitos previstos no art. 919, § 1º, do CPC, sendo inviável sua atribuição na ausência de garantia integral da execução ou relevância dos fundamentos apresentados.

A notificação dos lançamentos tributários presume-se válida com a entrega do carnê no endereço cadastrado, incumbindo ao contribuinte comprovar eventual irregularidade.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 919, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
:

TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 48159005213, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, 2ª Câmara Cível, j. 15/12/2015, pub. 19/01/2016.

STJ, AgRg no Ag 1190402/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 24/11/2009, DJe 18/12/2009.

TJSP, Agravo de Instrumento n.º 2187894-22.2022.8.26.0000, Rel. Des. Silva Russo, 15ª Câmara de Direito Público, j. 03/10/2022, DJESP 06/10/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5009107-47.2024.8.08.0000

AGVTE
S:
O DRAGÃO MATERIAL ELÉTRICA LTDA - EPP

AGVD
O:

MUNICÍPIO DE VIANA

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Consoante relatado, t
rata-se de
agravo de instrumento
interposto p
or

O DRAGÃO MATERIAL ELÉTRICO LTDA-EPP
,

eis que
irresignad
o
com a decisão proferida pelo
Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, de Registros Públicos e Meio Ambiente de Colatina, que indeferiu a concessão de efeito suspensivo aos embargos de devedor.

Nas suas razões, e
m apertada
síntese,
aduz o agravante que
detém a titularidade dos imóveis, figurando como proprietário, mas não detém disponibilidade econômica sobre os bens, de modo que é parte ilegítima na execução; outrossim, que não fora notificado acerca dos lançamentos tributários; que o bem imóvel serve como garantia para atribuição de efeito suspensivo.

Assim, requer a suspensão da
Execução até decisão final dos Embargos opostos, vez que o Juízo encontra-se devidamente garantido, como exigido no dispositivo legal, contido nos artigos 919, § 1º e 300 do CPC.

Pois bem.
Desde a

da vigência da Lei nº
11.382
/2006 os embargos à execução de título extrajudicial, como regra, não mais dispõem de efeito suspensivo,
sendo
esta
preservada pelo novel Código de Processo Civil no art
igo
919,
caput.

No entanto, em caráter de excepcionalidade, o § 1º do art.
919
do
CPC/2015, assim como o antecessor,
possibilitou ao juiz conferir efeito suspensivo aos embargos quando requerido pelo
E
mbargante:

Art. 919. Os embargos à execução não terão efeito suspensivo.

§ 1
o

O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes.

A propósito, a jurisprudência deste Sodalício:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – EFEITO SUSPENSIVO – EXCEÇÃO – NECESSÁRIA COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS – BENS IMÓVEIS OFERECIDOS EM GARANTIA – VALOR INCOMPATÍVEL COM O DÉBITO PRINCIPAL – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Como se extrai da redação do artigo 739-A do Código de Processo Civil, incluído pela Lei n. 11.382⁄2006, a regra no ordenamento jurídico brasileiro é que a execução de título executivo fundada em título extrajudicial não é suspensa pela simples oposição dos embargos pela parte executada. A suspensão poderá ser deferida, porém, caso o magistrado se convença de que o executado-embargante reuniu, simultaneamente, três requisitos, quais sejam:
a) a relevância dos fundamentos alegados nos embargos; b) o receio manifesto que o prosseguimento da execução gere ¿grave dano de difícil ou incerta reparação¿ ao executado; c) a execução se encontre garantida por penhora, depósito ou caução suficientes
.
2. No caso, verifico que a garantia oferecida pelo executado corresponde a pouco mais de 30% (trinta por cento) do valor do débito, o que permite a conclusão de que não houve o cumprimento do requisito impositivo previsto no art. 739-A, § 1º do CPC (execução garantida por penhora, depósito ou caução suficientes).
Ausente uma das condicionantes legais, não há como subsistir a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução opostos pelo executado
.[...]. 4. Recurso conhecido e provido.
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 48159005213, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/12/2015, Data da Publicação no Diário: 19/01/2016).

A partir da análise do artigo supra, é possível verificar que os requisitos legais a serem observados cumulativamente para a concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução são
a relevante fundamentação dos embargos, a possibilidade de grave dano ou de difícil reparação,
a garantia (caução)
e o requerimento do efeito suspensivo
e a presença dos requisitos para a concessão da tutela provisória
,
de forma que a ausência de apenas um deles não ensejará a almejada suspensão da execução.

Nesse sentido é a lição trazida por Luiz Guilherme MARINONI e Sérgio Cruz ARENHART:

"Observou-se que o recebimento dos embargos à execução não tem mais o efeito de suspender a execução (art. 739-A do
CPC
). O seu oferecimento não mais suspende, ipso facto, o curso da execução. No sistema atual, este efeito suspensivo deixou de ser ex lege para tornar-se ope iudicis. Ou seja, a atribuição de efeito suspensivo aos embargos depende de decisão judicial que, considerando os requisitos do art. 739-A, § 1º, defina sobre a necessidade da suspensão da execução.

A outorga do efeito suspensivo aos embargos dependerá da verificação das seguintes condições (art. 739-A, § 1º, do
CPC
): i) existência de requerimento do embargante, não podendo ocorrer de ofício; ii) relevância dos fundamentos apontados nos embargos, ou seja, a aparência de procedência dos argumentos nele apresentados; iii) perigo manifesto de dano grave, de difícil ou incerta reparação, em decorrência do prosseguimento da execução.

Por óbvio, este perigo não se caracteriza tão-só pelo fato de que bens do devedor poderão ser alienados no curso da execução, ou porque dinheiro do devedor pode ser entregue ao credor. Fosse suficiente este risco, toda execução deveria ser paralisada pelos embargos, já que a execução que seguisse sempre conduziria à prática destes atos expropriatórios e satisfativos.
".
(Curso de processo civil, volume 3: execução. 2ª ed. rev. atual. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008. p. 461)
.

No mesmo sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

[...].
1. Após a entrada em vigor da Lei 11.382/2006, que incluiu no CPC o art. 739-A, os embargos do devedor poderão ser recebidos com efeito suspensivo somente
se houver requerimento do embargante
e, cumulativamente,
estiverem preenchidos os seguintes requisitos: a) relevância da argumentação; b) grave dano de difícil ou incerta reparação; e c) garantia integral do juízo
. [...].(AgRg no Ag 1190402/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/11/2009, DJe 18/12/2009) (grifei)

Não se mostra crível que os mesmos imóveis que o recorrente alega não possuir, sejam os
bens oferecidos
garantia da execução.

Logo,
para fins de suspensão da execução,
entendo que ausente neste momento
o requisito da
relevância da fundamentação.

I
sso porque, como bem pontuado
pelo julgador primevo,
as alegações do Agravante de nulidade da execução
e
da
inexistência de posse/propriedade dos imóveis
confundem-se com o mérito dos Embargos a Execução e,
com efeito,
de
mandam
instrução probatória para sua verificação.

O
utrossim, tratando-se de
loteamento com registro no
Cartório de Registro Geral de Imóveis
, constando em zona de expansão e integração urbana, aprovado pelo Decreto n.º 05/1979, que foi revogado pelo Decreto n.º 008/2018, ato revogador que, por óbvio, produz efeitos prospectivos, com a preservação das situações pretéritas. Caso concreto em que as inscrições em dívida ativa discutidas, pelo não pagamento de IPTU, se referem ao lapso temporal em que vigorou o Decreto de aprovação do loteamento em referência (n.º 05/1979), circunstância incontroversa no feito.

Por
fim,
a “
(...) notificação dos lançamentos é presumida pelo envio do carnê ao endereço do imóvel constante no cadastro municipal. Alegada inexistência de notificação cuja comprovação incumbia ao contribuinte, ônus do qual não se desincumbiu. Aplicação do entendimento firmado pelo C. STJ, no julgamento do RESP 1.111.124/PR, sob a sistemática de recursos repetitivos (Tema nº 116) e da Súmula nº 397 do C. STJ (...)
” (TJSP; Agravo de Instrumento n.º 2187894-22.2022.8.26.0000; Ac. 16113519; Relator: Des. Silva Russo; Décima Quinta Câmara de Direito Público; J 03/10/2022; DJESP 06/10/2022).

Destarte,
face a
ausência d
e um d
os requisitos do art
igo
919,§1º do CPC,
de rigor o prosseguimento dos atos executivos
.

Por todo o
exposto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento.

Julgo prejudicado os embargos de declaração, ID 9413867.

No mais, registro desde já, ficam as partes advertidas que a oposição de embargos com o escopo precípuo de reanálise do pedido possui nítido caráter protelatório, a ensejar a incidência da multa prevista no artigo 1.026, §2º, do CPC (EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 431.164/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/10/2014, DJe 13/10/2014).

É como voto.

D
ES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o respeitável voto exarado pela douta relatoria.

É como voto.